Tribunal: TJSP
Processo: 1122590-60.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1122590-60.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROMILDA GOMES DE LIMA, são embargados WIRELESS COMM
SERVICES LTDA, DÉLIA MARIA CATULLO DE GOLDFARB e ROGERIO
FELICIO FERRAGONIO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: ROMILDA GOMES DE LIMA
EMBARGADOS: WIRELLESS COMM SERVICES LTDA E
OUTROS
VOTO N.o 42.821
Embargos de declaração. Justiça gratuita. Ausência de
provas. Reiterados pedidos. Inexistência de omissão.
Inteligência dos artigos 373, I, e 1.023 do Código de
Processo Civil.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de
fls. 82/85, que negou provimento ao recurso, pois a agravante não havia
se desincumbido do ônus da prova, bem como, por parte dos agravados,
foram apresentados documentos que excluíam a hipótese de fragilidade
financeira.
Afirma-se, em suma, que a decisão é omissa porque
não considerou a sua real situação financeira nem os novos fatos
apresentados. Portanto, requer-se que a omissão seja afastada e,
consequentemente, seja concedida a benesse.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no aresto embargado, o que desautoriza o acolhimento dos
presentes embargos.
Em relação à específica omissão suscitada, ressalto
que o feito foi julgado com base nos documentos acostados, que não
foram capazes de provar a fragilidade econômica da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O juiz não pode fundamentar sua decisão em meras
alegações da parte, razão pela qual o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, confere o ônus da prova àquele que trouxer fatos
constitutivos de seu direito.
Os documentos ou não foram apresentados, no caso
da petição de agravo interno, ou eram insuficientes, como os de fls.
8/11, onde a embargante apresenta movimentação financeira entre sua
conta pessoal e a conta de empresa da qual é a única titular.
Ademais, não há nada nos feitos de no
1021195-54.2019.8.26.0100
e
1081865-29.2019.8.26.0100
que
autorizem a concessão pretendida. Pelo contrário, segundo fls. 20/23, a
embargante levantou alta quantia no primeiro.
Note-se, também, que já neguei a benesse em outras
ocasiões, visto que provas robustas, tal como Imposto de Renda,
evidenciavam vultoso patrimônio.
Por esses fundamentos, rejeito os embargos e
proponho que a decisão colegiada seja mantida.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR